Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-44.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Embargos de declaração. Assistente de acusação não habilitado. Prazo.
1 – Tem o assistente de acusação legitimidade para recorrer no curso da ação penal, em caráter supletivo. O prazo recursal, dada a natureza subsidiária do recurso, inicia a partir de quando transcorre o prazo do Ministério Público.
2 - Os embargos de declaração, intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de recurso especial ou extraordinário.
3 – Transcorridos 15 (quinze) dias, contados em dobro, do decurso do prazo do Ministério Público, sem que interposto recurso especial e extraordinário, transita em julgado do acórdão.
4 – Embargos não conhecidos.